Tribunal: TJDFT
Processo: 0010581-77.1978.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010581-77.1978.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO, MAYRA DE FARIA PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO, CESAR PINHEIRO RECORRIDO: ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA INEXEQUÍVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sob o fundamento de superveniente ausência de interesse de agir. 2. Conforme orienta o princípio da efetividade, o processe deverá ser instrumento a fornecer soluções concretas à satisfação do direito das partes. 3. No caso dos autos, a área em disputa judicial entre as partes passou por sensível modificação (ocupação irregular por diversas famílias de baixa renda), tornando impossível a reintegração de posse determinada na sentença transitada em julgado. 4. Tal fato, contudo, não constitui motivo idôneo a justificar a extinção do feito – que tramita há mais de 40 anos –, subsistindo o interesse das partes exequentes na satisfação do objeto, ainda que na forma de perdas e danos. 5. Preliminar ex officio acolhida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 497 do Código de Processo Civil, ao deixar de incluir a TERRACAP na ação indenizatória. Sustentam que o ente Federado teve parcela considerável de responsabilidade na não entrega do bem objeto da reintegração de posse, haja vista os intermináveis pedidos de dilação de prazo para análise de propostas de resolução da lide, bem como do adensamento populacional na área existente, inclusive com auxílio do Estado. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 497 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1740897/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/2/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2.482-A e EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR, OAB/GO 19.739. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030